Tribunal: STF
Processo: RHC 202162
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Bruno Marcio Patricio contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 617.514/SC, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.
    Alega o recorrente que foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito descrito no art. 33, caput e § 4°, da Lei n. 11.343/2006(tráfico privilegiado). 
    Diz não ter havido fundamentação idônea, relativamente à substituição pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos – prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo. 
    Nesse sentido, assevera:
    “[o]Tribunal catarinense não trouxe nenhuma justificativa para a escolha da substituição de penas. Tampouco o fez o juiz sentenciante: ”
    Requer, liminarmente, a concessão a ordem de habeas corpus, para seja determinada “a readequação da pena substitutiva imposta ao recorrente, a fim de substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e uma multa, na forma do art. 44, § 2º, do Código Penal. ”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA. AGRAVO DEPROVIDO. 1. A pena privativa de liberdade superior a 1 ano e inferior a 4 (art. 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal) pode ser substituída por uma pena restritiva direitos e multa ou por duas penas restritivas de direitos, cabendo ao magistrado, amparado no princípio do livre convencimento, motivadamente eleger a medida mais adequada ao caso concreto. 2. Agravo regimental desprovido.”(DOC. 6).
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o acolhimento do recurso. Com efeito, a decisão emanada daquela aquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    Consoante consignado pelo Ministro relator, no voto condutor do acórdão recorrido, 
    “Na hipótese de condenação a pena privativa de liberdade superior a 1 ano, consta da segunda parte do § 2º do art. 44 do Código Penal a possibilidade de substituição da reprimenda corporal por uma pena restritiva direitos e multa ou por duas penas restritivas de direitos, cabendo ao magistrado, observado o princípio do livre convencimento, motivadamente eleger a medida mais adequada ao caso concreto (HC n. 523.690/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25/10/2019). 
    Assim, reitere-se que não se verifica manifesta desproporcionalidade no decisum impugnado, que manteve a sentença diante da adequação da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos seguintes termos (fl. 19): 
    Vale dizer que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto, somente passível de revisão em não inobservância dos parâmetros legais, o que não vislumbro”. 
    Como visto, o Juízo atuou considerando as particularidades do caso concreto, para afastar possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa. 
    Esse entendimento se mostra consentâneo do escólio jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu “a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por multa, se já imposta multa em decorrência da própria sanção prevista no preceito secundário do tipo especial” (HC nº 161.638/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/11/18).
    Perfilham esse entendimento:
    “Habeas corpus. Porte ilegal de armas (L. 9.437/97, art. 10, caput): quando há cominação cumulativa da pena privativa de liberdade com a pena de multa, não cabe a substituição da primeira por prestação pecuniária (C. Penal, art. 60, § 2º). Precedentes: HC 70.445, 1ª T., Moreira Alves, DJ 25.2.94; RHC 84.040, 2ª T., Ellen Gracie, DJ 30.04.04.” (HC nº 84.940/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 29/9/06) 
    “Porte ilegal de armas (Lei 9.437/97, art. 10). Cumulação de penas. Substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária. Impossibilidade. A cumulação de penas (privativa de liberdade e multa) imposto por lei especial, não permite a substituição da primeira por prestação pecuniária. Incidência da Súmula 171 do Superior Tribunal de Justiça e art. 12 do Código Penal. Precedentes. RHC indeferido.” (RHC nº 84.040/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 30/4/04)
    No mesmo sentido foram as conclusões da Procuradoria-Geral da República no seu parecer:
    “(...) o preceito secundário do art. 155 do Código Penal impõe as seguintes penas: ‘reclusão, de um a quatro anos, e multa.’ (Aliás, no caso, o recorrente foi condenado ao pagamento de 13 dias-multa) 
    Na linha da Súmula 171 do Superior Tribunal de Justiça, esse Pretório Excelso possui precedentes no sentido de que, em se tratando de crime em que o preceito secundário preveja a cumulação de pena privativa de liberdade e multa, não é permitida a substituição da pena privativa de liberdade pela pena de multa. ”
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente